Tribunal: STF
Processo: HC 195042
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Gilmara Carvalho Magalhães Braga em favor de Darlei Menezes Lopes, contra decisão monocrática de Ministro do STJ que negou a concessão liminar da ordem, nos autos do HC 576.370/BA.
    A impetrante narra que o paciente foi condenado pela prática do crime do arts. 157, § 2º, I e II, do Código Penal, à pena de 4 anos, 9 meses e 5 dias de reclusão, após a detração, em regime inicialmente fechado. Foragido da Justiça, a sentença não lhe concedeu o direito de apelar em liberdade (eDOC 2, p. 7), e apenas após sua captura, em 31.10.2019, sua apelação teria sido remetida ao Tribunal de Justiça.
    Alega que o trâmite da apelação é moroso, não tendo ocorrido, ainda, a manifestação do Ministério Público, nem expedida a guia de execução provisória da pena. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça ainda não teria pautado o julgamento do habeas corpus lá interposto, cujo pedido de liminar fora indeferido em 28.4.2020. (eDOC 1, p. 2)
    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente aguarde em liberdade o julgamento da apelação e para determinar o imediato julgamento do HC no STJ, ou, subsidiariamente, a expedição de carta guia de execução provisória da pena. 
    É o relatório.
    Decido. 
    Inicialmente, a jurisprudência desta Corte é no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus nas causas de sua competência originária, contra decisão denegatória de liminar em ação de mesma natureza articulada perante tribunal superior, antes do julgamento definitivo do writ. Conforme jurisprudência: HC (QO) 76.347/MS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 8.5.1998; Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, maioria, DJ 23.6.2000; HC 129.907-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, unânime, DJe 13.10.2015; e HC 133.287/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 7.3.2016.
    Essa conclusão está representada na Súmula 691 do STF, in verbis: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015).
    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.
    Apenas em hipóteses excepcionais esta Corte tem deferido ordem de habeas corpus pelo excesso de prazo de prisão cautelar, quando a mora processual: a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela atuação da acusação (cf.: HC 85.400/PE, rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 11.3.2005; e HC 89.196/BA, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 16.2.2007); b) resulte da inércia do próprio aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, nos termos do art. 5º, LXXVIII (cf.: HC 85.237/DF, Pleno, unânime, rel. Min. Celso de Mello, DJ 29.4.2005; HC 85.068/RJ, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, unânime, DJ 3.6.2005;); ou c) seja incompatível com o princípio da razoabilidade (cf.: HC 84.931/CE, rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, unânime, DJ 16.12.2005), ou, ainda, quando o excesso de prazo seja gritante (cf.: HC 81.149/RJ, rel. Min. Ilmar Galvão, 1ª Turma, unânime, DJ 5.4.2002; RHC 83.177/PI, rel. Min. Nelson Jobim, 2ª Turma, unânime, DJ 19.3.2004).
    Essas hipóteses são a decorrência do firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o excesso de prazo apenas se caracteriza a partir da deficiente atuação das instituições jurídicas, que torna evidente o desprezo estatal pela liberdade (HC 85.237-DF, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 29.4.2005). 
    No caso concreto, o período de custódia cautelar (13 meses e 10 dias) é muito inferior à pena fixada, de 4 anos, 9 meses e 5 dias de reclusão. Acresça-se o fato de que o órgão julgador não se manteve inerte, determinando a realização de diligência por carta de ordem. (eDOC 5)
    Igualmente, o período de sete meses para pauta do pedido liberatório no Superior Tribunal de Justiça não caracteriza lapso extremado, diante da ingente carga processual de tal Corte.
    Por fim, a impetrante não demonstrou resistência, ou omissão, das instâncias ordinárias para expedir a carta de execução provisória da pena, o que permitirá ao paciente progredir de regime quando cumpridas as condições legais, ainda antes de transitar em julgado o edito condenatório.
    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe afastar a aplicação da Súmula 691 do STF.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF) mas determino ao Juiz de primeiro grau que reavalie a prisão imposta ao paciente, se ainda não a reavaliou, à luz da Recomendação 62/2020 do CNJ, consideradas as particularidades do caso concreto. 
    Publique-se.
    Brasília, 14 de dezembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente